Tribunal: TJBA
Processo: 8020410-98.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8020410-98.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ARNALDO LIMA ALVES e outros Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI 7.622/2000. ALTERAÇÃO FÁTICA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. DATA DA IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. PARÂMETROS FIXADOS PELO STF E STJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Não prepondera, sem a devida prova, a alegação de ocorrência de alterações posteriores na estrutura remuneratória dos exequentes, a promoveram reajustes capazes de absorver a correção legal que se buscou adimplir com a sentença concessiva. 2. Se o termo inicial para a cobrança de valores em execução individual respeitou o marco temporal da data da impetração do mandado de segurança coletivo, não há falar em excesso de execução. 3. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, a seu turno, incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. Tal entendimento também restou consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivo. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição Cível ao Cumprimento de Sentença n. 8020410-98.2018.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnados/exequentes Arnaldo Lima Alves e Roberio Pelis. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: